Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703009-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES PEREIRA DE SOUZA PIMENTEL AGRAVADO: JADIR TIUSSI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA INÊS PEREIRA DE SOUZA PIMENTEL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0051221-67.2011.8.07.0001, em que litiga com JADIR TIUSSI, indeferiu o pedido de baixa da restrição no RENAJUD (ID 112308428). Em suas razões recursais (ID 32367271), relata ter sido determinada, em 05/12/2019, a penhora do veículo Corolla XEI, Placa PBN4905, de propriedade da agravante. Assevera que, como o agravado não logrou êxito em localizar o bem, houve desistência tácita da penhora, devendo ser baixada a restrição no sistema RENAJUD, diante da determinação de suspensão do processo (art. 921, III, do CPC). Aduz que a restrição de alienação vem prejudicando a agravante e, por outro lado, não traz nenhum benefício ao agravado, tornando a medida inócua. Argumenta que a inclusão do nome da agravante em cadastro de inadimplentes já resguarda os direitos do credor. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 32370163). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, a execução é movida no interesse do credor e a restrição do veículo no sistema RENAJUD configura medida destinada a contribuir para a efetivação da tutela jurisdicional. Ademais, embora a agravante afirme que a medida a está prejudicando, certo é que a penhora do bem já foi objeto de análise no AI 0727433-05.2019.8.07.0000, e não há como concluir que o credor desistiu da penhora pelo simples fato de o veículo não ter sido localizado, mormente quando não configurada a sua inércia. Deve ainda ser destacado o comportamento da executada, que, embora intimada para informar o paradeiro do bem, manteve-se inerte, em flagrante desrespeito à determinação judicial. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator